Tribunal: STJ
Processo: 0001409-17.2022.8.17.2580
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853325 - PE
(2025/0043982-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE EXU
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA VIVEIROS DO NASCIMENTO SILVA
AGRAVADO
: MARTA MARIA DOS SANTOS CIPRIANO
AGRAVADO
: MAURILIO EUFRASIO DE LUNA
ADVOGADA
: RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL - DF040733
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO
PRÉVIO AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO COLETIVO.
PRAZO QUE RECOMEÇA A CORRER PELA METADE A
PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ÚLTIMO ATO
DECISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PACÍFICA DO
STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. O ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem do prazo
prescricional para o ajuizamento da execução individual, recomeçando a
correr o prazo pela metade a partir do último ato processual da causa
interruptiva. Precedentes.

3. No caso dos autos, o último ato processual do cumprimento de
sentença coletivo transitou em julgado em
e a
09/03/2022,
Documento eletrônico VDA54672528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7cdd3d83-27b8-4a3c-8c81-76e4d672e820

execução individual foi proposta em
pelo que não há que se
02/11/2022,
falar em prescrição da pretensão executória.

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7cdd3d83-27b8-4a3c-8c81-76e4d672e820

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853325 - PE (2025
/0043982-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE EXU
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA VIVEIROS DO NASCIMENTO SILVA
AGRAVADO
: MARTA MARIA DOS SANTOS CIPRIANO
AGRAVADO
: MAURILIO EUFRASIO DE LUNA
ADVOGADA
: RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL - DF040733
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO
PRÉVIO AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO COLETIVO.
PRAZO QUE RECOMEÇA A CORRER PELA METADE A
PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ÚLTIMO ATO
DECISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PACÍFICA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. O ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem do prazo
prescricional para o ajuizamento da execução individual, recomeçando a
correr o prazo pela metade a partir do último ato processual da causa
interruptiva. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53274897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:07
Código de Controle do Documento: 8ae672ed-cb7b-4af7-ac68-f01e1132d760

3. No caso dos autos, o último ato processual do cumprimento de sentença
coletivo transitou em julgado em
e a execução individual foi
09/03/2022,
proposta em
pelo que não há que se falar em prescrição da
02/11/2022,
pretensão executória.

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha lavra, assim
ementada (fl.721):
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PUBLICO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
INTERRUPÇÃO.
RECONTAGEM DO PRAZO, PELA METADE. ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL PACÍFICA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA, DESDE LOGO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
A parte agravante sustenta, em síntese que "a interrupção e suspensão
do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se dá
enquanto houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato, pois nessa
situação não é possível dizer que o substituído foi inerte" (fl.735).
Argumenta que "o Sindicato ajuizou a execução coletiva em 2019,
data em que já dispunha de todos os elementos e documentos necessários
para que os substituídos optassem ou não pelo ajuizamento da ação de
cumprimento individual. Assim, não é possível afastar a sua inércia se a
decisão de ingressar com o cumprimento individual" (fl.735).
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou apresentação
para julgamento perante o órgão colegiado.
Sem Impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53274897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:07
Código de Controle do Documento: 8ae672ed-cb7b-4af7-ac68-f01e1132d760

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão
agravada deve mantida, na medida em que o acórdão proferido pelo TJ
/PE está em conformidade com pacífica jurisprudência deste Tribunal
Superior.
A propósito, vejamos o que decidiu a Corte de origem (fl. 537):
De acordo com os precedentes, não houve a incidência da prescrição da
pretensão executória das servidoras que foram representadas pelo
Sindicato
na
ação
coletiva
de
conhecimento
(0000425-
73.2009.8.17.0580).
É que o ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo pelo Sindicato
teve o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional quinquenal, o
qual voltou a correr a partir da data em que transitou em julgado o último
ato processual.
Como o último ato processual do cumprimento de sentença coletivo
transitou em julgado em
as exequentes teriam pela frente o
09/03/2022,
prazo de 02 anos e meio para ingressar com o cumprimento individual de
sentença, ou seja, até o dia 09/09/2024.
Com efeito, como ajuizaram o presente cumprimento de sentença em
não há que se falar em prescrição da pretensão executória.
02/11/2022,
Nesse contexto, considerada a premissa fática descrita, o
conhecimento do recurso encontra mesmo óbice na Súmula 83 do STJ,
pois o acórdão recorrido reflete pacífica orientação jurisprudencial deste
Tribunal Superior, segundo a qual o ajuizamento da ação de execução
coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional,
recomeçando a correr pela metade, a partir do último ato processual da
causa interruptiva.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53274897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:07
Código de Controle do Documento: 8ae672ed-cb7b-4af7-ac68-f01e1132d760

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
COLETIVA
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
DESMEMBRAMENTO
DETERMINADO
PELO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO
OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. APELO NOBRE QUE NÃO
IMPUGNOU O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. "Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, 'em conformidade com
as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a
Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em
julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de
execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo
prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e
meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos
do
o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco
art. 9
anos' (
Rel. Ministro Humberto Martins, Corte
EREsp 1.121.138/RS,
Especial, DJe 18.6.2019)" (AgInt no
relator
REsp n. 1.957.753/DF,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
29/3/2022)
2. É inviável o conhecimento do recurso especial que não ataca
especificamente o fundamento adotado no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 283/STF.
3. "Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal, para avaliar os limites objetivos e subjetivos
da coisa julgada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'"(AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1.861.500/AM,
PRIMEIRA TURMA, DJe
. Nesse mesmo sentido: AgInt no
23/4/2021)
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 1.170.224/SP,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/9/2020.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
REsp n. 1.990.498/DF,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
.
9/3/2023)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal
contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda
Documento eletrônico VDA53274897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:07
Código de Controle do Documento: 8ae672ed-cb7b-4af7-ac68-f01e1132d760

Pública, tornou sem efeito a sentença, afastou a prescrição e rejeitou a
impugnação apresentada pelo Distrito Federal. No Tribunal a quo, o
agravo de instrumento foi parcialmente procedente.
II - Em relação à matéria debatida, ou seja, se ocorreu ou não a prescrição,
no caso dos autos, o Tribunal de origem julgou a lide em consonância
com a jurisprudência desta Corte, id est, o ajuizamento de ação de
execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem
do prazo prescricional, não cabendo avençar a hipótese de inércia dos
credores individualmente considerados. Nesse diapasão: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.238.993/GO,
Turma, DJe
e STJ,
relator Ministro
8/3/2021;
REsp n. 1.726.458/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/5/2018.
III - Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos
recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo
constitucional."
[...]
V - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
REsp n. 2.023.357/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
27/3/2023,
)
31/3/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS
283 E 284/STF. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme consignado no decisum agravado, a Corte de origem
entendeu que "a sentença coletiva, que acolheu o pedido autoral, transitou
em
julgado
em

mas
o
cumprimento
de

13/04/1998,
sentença coletivo somente foi ajuizado em 2010, em virtude da demora na
entrega, pelo Distrito Federal, das fichas financeiras dos substituídos pelo
Sindicato. (...) A questão está pendente de julgamento, pois ainda não foi
julgado o recurso especial posteriormente interposto pelo Distrito Federal.
No entanto, enquanto não revisada a decisão desta Turma, deve-se
assumir que a pretensão de execução da sentença coletiva não está
prescrita, pois o recurso especial não possui efeito suspensivo. Assim, não
subsiste o fundamento da sentença no sentido de que '[...] não há como se
atribuir efeito interruptivo à prescrição executória, uma vez que a
execução promovida pelo Sindicato se efetivou após o prazo" (fl. 363, e-
STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente, e,
como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, aplicam-se à
Documento eletrônico VDA53274897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:07
Código de Controle do Documento: 8ae672ed-cb7b-4af7-ac68-f01e1132d760

espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283/STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo.
[...]
3. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "em conformidade com
as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a
Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em
julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de
execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo
prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e
meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos
do
o do Decreto n. 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de
art. 9
cinco anos" (
Rel. Ministro Humberto Martins,
EREsp 1.121.138/RS,
Corte Especial, DJe 18.6.2019).
4. Agravo Interno não provido (AgInt no
relator
REsp n. 1.957.753/DF,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
14/3/2022,
de
.
29/3/2022)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53274897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:07
Código de Controle do Documento: 8ae672ed-cb7b-4af7-ac68-f01e1132d760

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.853.325 / PE
Número Registro: 2025/0043982-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001485620188172580
00004257320098172580
00014091720228172580
14091720228172580
1409172022817258000001485620188172580 1485620188172580 4257320098172580
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE EXU
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA VIVEIROS DO NASCIMENTO SILVA
AGRAVADO
: MARTA MARIA DOS SANTOS CIPRIANO
AGRAVADO
: MAURILIO EUFRASIO DE LUNA
ADVOGADA
: RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL - DF040733
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE EXU
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: MARIA VIVEIROS DO NASCIMENTO SILVA
AGRAVADO
: MARTA MARIA DOS SANTOS CIPRIANO
AGRAVADO
: MAURILIO EUFRASIO DE LUNA
Documento eletrônico VDA54620226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: 956458d5-3d37-4e87-b088-471110527ab0

ADVOGADA
: RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL - DF040733
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: 956458d5-3d37-4e87-b088-471110527ab0